Tribunal: TJSP
Processo: 2194801-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 406/410, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE OMISSA, CONTRADITÓRIA, E OBSCURA – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES, OU IMPRECISÕES A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 406/410, SUSCITADOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE OMISSA, CONTRADITÓRIA, E OBSCURA – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.